Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOTOCICLETA ZERO KM. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 12 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores, o que não afasta a necessidade de demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade entre este e o produto ou serviço.

2. Necessária a exteriorização do defeito para que seja configurado como fato do produto.

3. No caso em análise, a perícia judicial concluiu que inexiste defeito do produto ou falha na prestação dos serviços, pelo que correta a sentença que afastou a responsabilidade da parte ré em reparar material ou moralmente a autora.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.